Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001115-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
AGRAVADO: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1004763-78.2020.8.11.0055, movida por FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, do pagamento dos honorários periciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais).
Em breve síntese, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso no sentido de impor à parte agravada os custos dos honorários periciais e/ou seja ser suportado pelo Estado, por conta da gratuidade da justiça conferida à parte agravada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Consoante disposto no art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Porém, pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator